Tribunal: TCU
Processo: 031.546/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10715/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.546/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio Tarcísio Alves de Abreu Junior (CPF XXX.999.523-XX); Dennis Russo Ferrão (CPF XXX.104.278-XX); Gil Martins Neto (CPF XXX.137.971-XX); Gladys Regina Vieira Miranda (CPF XXX.031.408-XX); Jose Antônio de Oliveira Vasconcelos (CPF XXX.475.565-XX); Jose Carlos de Carvalho (CPF XXX.957.059-XX); Valdinar Carlos de Lima (CPF XXX.588.763-XX); Viviane de Lima Moran (CPF XXX.989.206-XX); Walter Pedretti (CPF XXX.723.086-XX) e Zilton Antônio da Silveira (CPF XXX.851.659-XX). 1.2. Entidade: Departamento de Polícia Federal - PF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.